Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE VIA PRINCIPAL. DEVER DE CAUTELA. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. EXCESSÃO LEGAL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 1.936,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade da oitiva da testemunha arrolada. No mérito, alega que a culpa pelo acidente é exclusiva do autor, que ultrapassou o caminhão pela direita em alta velocidade e colidiu no seu veículo no momento em que acessava o estacionamento. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedentes o pedido contraposto de reparação por danos morais e materiais.

2. Gratuidade judiciária. Os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da autora em arcar com as custas processuais. Isso porque os documentos atestam que a renda auferida é proveniente de fixação de alimentos definitivos em favor do filho incapaz da qual é curadora. O documento de ID 52476751 atesta que os extratos juntados são da conta de titularidade da recorrente. Além disso, apesar de ter recebido o valor de R$ 7.858,00 no mês de junho, nos demais meses os depósitos foram na faixa de R$ 4.000,00, deixando claro que o mês de junho foi exceção. Defiro, dessa forma, a assistência judiciária. Pelas mesmas razões, rejeito a impugnação.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 52476744). Sem custas recolhidas em razão da gratuidade ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 52476754).

4. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. No caso, as provas dos autos são suficientemente claras para o deslinde da controvérsia, de modo que a produção de outras provas se mostra despicienda. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. Nos termos do artigo 34 do CTB, o condutor que deseja executar uma manobra deverá certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No caso, a recorrente, ao ingressar na via principal e realizar a transposição das três faixas, não se atentou para as condições do tráfego, já que na faixa da esquerda trafegava o caminhão e na faixa central a motocicleta (ID 52476744).

6. O croqui juntado pelas partes deixa claro que a motocicleta não realizou manobra de ultrapassagem pela direita, mas apenas trafegava na faixa central, enquanto o caminhão que pretendia retornar à esquerda, trafegava em velocidade mais baixa na faixa da esquerda. Além disso, ainda que se confirmasse tal alegação da recorrente, estaria o recorrido dentro da norma de trânsito, uma vez que nos termos do inciso IX do artigo 29 do CTB, a ultrapassagem deverá ser feita pela esquerda, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda (grifo nosso), o que é o caso dos autos, conforme dinâmica sinalizada no croqui juntado pela recorrente (ID 52476744). Além disso, do que se tem dos autos não se confirma a tese do condutor da motocicleta estar em alta velocidade, já que os danos dos veículos não são condizentes com alta velocidade, além do autor não ter sofrido lesões físicas graves.

7. Dessa forma, a culpa do acidente é exclusiva da recorrente, pois, ao adentrar a via e transpor as faixas, não se atentou às condições do tráfego, sendo sua conduta determinante para o abalroamento, razão pela qual deve arcar com o prejuízo do autor, o que, por consequência, afasta o pedido contraposto. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida a pagar custas e honorários fixados em 20% da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.